Tribunal: STF
Processo: HC 249467
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.568.605/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime de furto, na forma tentada (art. 155 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), porque, 



    no dia 24 de março de 2022, por volta de 07h08, na Rua Cacimba de Areia, nº 5, Pimentas, na comarca de Guarulhos, Leandro da Silva Araújo, subtraiu, para si, 15 metros de cabo de fio de cobre, avaliados em R$ 500,00, retirados de uma carreta de propriedade da empresa Transportadora Barilog, somente não consumando seu intuito por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para readequar a reprimenda de Leandro Silva de Araújo para 4 meses de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 155, caput, na forma do §2º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO FOI CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal.



    2. Inadmitido o recurso especial em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.



    3. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que no agravo em recurso especial não se constata o enfrentamento suficiente do fundamento adotado pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: Na terceira fase de aplicação das penas, foi acertadamente reconhecido o furto na modalidade privilegiada (art. 155, §2º, CP). Contudo [...], impõe-se a aplicação somente da pena de multa, por ser mais favorável ao Réu e pela hipótese não recomendar tratamento punitivo mais rigoroso, ou a diminuição da pena em 2/3 (dois terços), coeficiente que se mostra proporcional e adequado às circunstâncias fáticas e condição do Acusado. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente